Tribunal: STF
Processo: RE 724350
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Reconsideração no recurso extraordinário. Agravo regimental. Imunidade tributária recíproca. IPTU. Sociedade de economia mista. Repercussão geral. Tema nº 1.398 do ementário da Repercussão Geral. Reconsideração de decisão. Devolução do processo à origem. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutira a aplicação da imunidade tributária recíproca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, com negociação de ativos em bolsas de valores e intuito lucrativo.



    2. A recorrente requer a não aplicação do Tema RG nº 508 e do art. 21, § 1º, do RISTF, argumentando que a questão seria superada — ou não — na pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a matéria relativa à imunidade da Companhia de Eletricidade de Minas Gerais (Cemig) foi afetada à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.398.



    3. Na decisão agravada havia sido negado seguimento ao recurso extraordinário ao se aplicar o Tema RG nº 508, entendendo-se que a sociedade de economia mista em questão, por ter participação acionária negociada em bolsas de valores e ser voltada à remuneração de capital de seus controladores ou acionistas, não estaria abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser reconsiderada em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.398.



    III. Razões de decidir



    5. Foi reconhecida a repercussão geral da questão referente à imunidade tributária para fins de IPTU incidente sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviços públicos, conforme o Tema RG nº 1.398, em leading case da própria recorrente.



    6. A matéria, portanto, demanda a aplicação da sistemática da repercussão geral para que o Tribunal de origem aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.398, exercendo, se for o caso, juízo de retratação.



    IV. Dispositivo 



    7. Decisão monocrática agravada reconsiderada para determinar a devolução do processo ao tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.398. Agravo regimental julgado prejudicado. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: Direito tributário. recurso extraordinário. Imunidade tributária recíproca. IPTU. Sociedade de economia mista. Prestação de serviço público. Atividade econômica. Distribuição de lucros. Repercussão Geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário no qual se discute a aplicação da imunidade tributária recíproca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e sobre a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial.



    2. Analisa-se a situação da Companhia de Eletricidade de Minas Gerais (Cemig), empresa de economia mista que negocia seus ativos em bolsas de valores e tem intuito lucrativo com distribuição de dividendos a acionistas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária recíproca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) se aplica à sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, negocia seus ativos em bolsa de valores e tem intuito lucrativo com distribuição de dividendos a acionistas.



    III. Razões de decidir



    4. A prestação de serviços públicos deixou de ser tarefa precipuamente realizada pelo Estado, com a despublicização da concessão de utilidades para o setor privado, conforme evidenciado pela Lei nº 8.987, de 1995, art. 16, e pela função de fiscalização, incentivo e planejamento atribuída ao Estado pelo art. 174 da Constituição da República de 1988.



    5. O sistema de imunidades tributárias não se restringe a aspectos puramente objetivos ou subjetivos, mas envolve uma ponderação que considera a interação desses dois fatores, especialmente o intuito lucrativo do prestador de serviços, conforme o art. 150, inc. VI, § 3º, da CRFB.



    6. A imunidade tributária recíproca aplica-se à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, não abrangendo atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, as quais devem ser submetidas à tributação.



    7. Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em bolsas de valores e que está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, unicamente em razão das atividades desempenhadas. Este entendimento foi fixado no Tema RG nº 508.



    8. A Companhia de Eletricidade de Minas Gerais (Cemig), como sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço essencial, dispõe-se como companhia de intuito lucrativo voltada à distribuição de dividendos a seus acionistas, com ativos negociados em bolsa de valores, o que a enquadra nas características distintivas que afastam a imunidade tributária.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (e-doc. 60). 



    2. Nas razões do agravo, a recorrente pugna pela não aplicação do Tema RG nº 508 e também do art. 21, § 1º, do RISTF, porquanto a questão ou já foi superada ou não é pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2.1. Afirma que a matéria relativa à imunidade da Cemig foi afetada à sistemática da Repercussão Geral, no Tema nº 1.398 (e-doc. 62). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. De fato, foi reconhecida a repercussão geral da questão relacionada à imunidade tributária para fins de IPTU quanto a imóveis estatais afetados à prestação dos serviços públicos, em leading case da própria recorrente Cemig, in litteris:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 



    4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU.”



    (RE nº 1.317.330-RG/MG, tema RG nº 1.398, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/05/2025, p. 23/05/2025).



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 60), aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a imediata devolução do processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.398, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma. Fica, por conseguinte, prejudicado o presente agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator